Tribunal: TJMT
Processo: 0000313-31.1995.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000313-31.1995.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELANTE), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 734.775.161-68 (ADVOGADO), VALDECIR FELTRIN - CPF: 079.181.781-49 (APELANTE), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), GASPAR JACOBINA TURIBIO - CPF: 046.014.081-72 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO AKIO MIZUUTI (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), GASPAR JACOBINA TURIBIO - CPF: 046.014.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OIRAN FERREIRA GUTIERREZ (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO), MPE CUIABÁ PATRIMÔNIO E IMPOBRIDADE (APELADO), MPEMT - CUIABA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU AS PREJUDICIAIS E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO DE VALDECIR FELTRIN E PROVEU PARCIALMENTE DE ROBERTO AKIO MIZUUTI NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS – EMISSÃO DE PASSAGENS EM DUPLICIDADE – COMPROVAÇÃO – QUITAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – AUSÊNCIA DE PROVAS – PREJUÍZO AO ERÁRIO INCONTROVERSO – CONDENAÇÃO DA PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO –
PROCEDÊNCIA PARCIAL

DO APELO DE
ROBERTO AKIO MIZUUTI
E
DESPROVIMENTO
DA APELAÇÃO DE

VALDECIR FELTRIN
.

Nas ações de ressarcimento por danos ao erário não decorrentes de atos de improbidade administrativa, incide o prazo prescricional previsto no Decreto n. 20.910/1932.

Em vista de ação de ressarcimento ter sido proposta antes de decorridos mais de 05 (cinco) anos da data dos fatos, não há falar em prescrição.

Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do Julgador.

Em vista de ser incontroverso o pagamento em duplicidade de passagens aéreas não utilizadas, pelo Estado de Mato Grosso, é evidente a ocorrência de prejuízo ao erário.

A inexistência de provas, quanto à prestação de serviços de locação de veículos, somada a falta de processo licitatório para contratação de tal serviço, demonstra o dano causando ao Estado de Mato Grosso.

A parte representada pela Defensoria Pública Estadual goza da presunção de ser hipossuficiente. Logo, não deve ser condenada ao pagamento das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Valdecir Feltrin e Roberto Akio Mizuuti, contra a decisão do Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado a Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido, para condená-los solidariamente ao ressarcimento dos danos causados ao erário (id. 108247981, págs. 21/38).

O Apelante, Valdecir Feltrin, levanta a prejudicial de cerceamento de defesa, visto que não fora realizada a audiência de instrução. No mérito, defende a inaplicabilidade da lei de improbidade administrativa, visto que os fatos ocorreram antes da vigência da Lei n. 8.429/1992.

Afirma inexistir o dever de indenizar, porque, apesar de inadequado pagamento do débito do Estado, decorrente da locação de veículos para a SEFAZ/MT, com a emissão de bilhetes em duplicidade, não houve má-fé e prejuízo ao erário estadual, na medida que os automóveis foram efetivamente locados.

Assevera que a não localização das notas de empenho é evidente, posto que o serviço de locação de veículos estava proibido por lei, ou seja, o serviço não podia ser executado.

O Recorrente, Roberto Akio Mizuuti, nas razões recursais, suscita a prejudicial de prescrição, dado que a ação foi proposta depois de decorrido mais de 05 (cinco) anos dos fatos. No mérito, assegura que não houve dano ao erário estadual, pois o serviço de locação de veículos foi prestado.

Salienta que a duplicação das passagens ocorreu no intuito de quitar o débito, referente à locação de veículos pela SEFAZ/MT, não havendo, portanto, demonstração de que agiram com dolo.

Por fim, defende ser hipossuficiente e, por isso, não deveria ser condenado ao pagamento das custas processuais.

O Ministério Público Estadual apresentou as contrarrazões aos Apelos, pleiteando a manutenção da sentença (id. 108248461, págs. 01/17).

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 109077989, págs. 01/04).

Determinada as manifestações das partes, quanto à Lei n. 14.230/2021, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no sentido de sua inaplicabilidade, pois a ação é de ressarcimento ao erário, sem sanções da Lei n. 8.429/1992 (id. 153079666, pág. 01).

Valdecir Feltrin e Roberto Akio Mizuuti defendem a aplicabilidade da norma (ids. 153967661, págs. 01/08 e 154174229, págs. 01/02, respectivamente).

O Ministério Público Estadual endossa a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (id. 159035675, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Valdecir Feltrin e Roberto Akio Mizuuti, contra a decisão do Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado a Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido.

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, contra a empresa Tuiu-Tur Viagens Turismo Ltda., Valdecir Feltrin, Gaspar Jacobina Turíbio, Oiran Ferreira Gutierrez, Roberto Akio Mizuuti e o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que, entre 25/09/1990 a 23/10/1990, a Administração Estadual realizou pagamentos duplicado à empresa Requerida, referentes à passagens aéreas emitidas anteriormente.

Salientou, na inicial, que o Requerido Valdecir Feltrin que exerceu o cargo de Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, à época dos fatos, confirmou que a emissão de bilhetes, de forma fraudulenta, ocorreu para quitar o débito, referente à locação de veículos para a SEFAZ/MT, visto que havia lei proibindo a contratação daquele serviço.

Afirmou que os sócios da pessoa jurídica Requerida, Oiran Ferreira Gutierrez e Roberto Akio Mizuuti, confirmaram a versão de Valdecir Feltrin.

Salientou que Gaspara Jacobina Turíbio, na condição de Subsecretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, autorizou 03 (três) pagamentos à empresa demandada.

Enfatizou que houve inúmeras alterações documentais, pagamentos duplicados e inobservância das normas disciplinadoras do pagamento de despesas públicas, causando prejuízo ao erário e, por isso, devem ser condenados ao ressarcimento.

O Estado de Mato Grosso passou a figurar como litisconsorte ativo (id. 152921150, pág. 92).

O Magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
Julgo Parcialmente Procedentes
os pedidos formulados na presente
Ação Civil Pública
, o que faço para CONDENAR solidariamente os requeridos
Tuiu-Tur, Valdecir Feltrin, Oiran Ferreira Gutierrez e Roberto Akio Mizuuti
à obrigação de ressarcir os danos causados ao erário do Estado de Mato Grosso.

Considerando que o Ministério Público indicou de forma pormenorizada os bilhetes emitidos em duplicidade (fs. 248), TORNO LÍQUIDA a obrigação no valor correspondente aos pagamentos efetuados em duplicidade, na forma abaixo discriminada:

b)
fatura nº 5696
(doc. fls. 12), tirada para o trecho Cuiabá/Salvador/Cuiabá, tendo como beneficiário ANDREA BELTRÃO, pago através da NPDO nº 3813 (doc. fls. 10) e Ordem Bancária nº 11.572 (doc. fls. 11), no valor de Cr$ 34.324,00;

b)
fatura nº 5696
(doc. fls. 12), tirada para o trecho Cuiabá/Salvador/Cuiabá, tendo como beneficiário MONTEIRO, pago através da NPDO nº 3813 (doc. fls. 10) e Ordem Bancária nº 11.572 (doc. fls. 11), no valo de Cr$ 55.370,00;

c)
fatura nº 5878
(doc. fls. 31), tirada para o trecho Cuiabá/Belém/Cuiabá, tendo como beneficiária MÁRCIA TORRES, pago através da NPDO nº 4242 (doc. fls. 29) e Ordem Bancária nº 11.678 (doc. fls. 30), no valor de Cr$ 56.032,00;

c)
fatura nº 5878
(doc. fls. 31), tirada para o trecho Cuiabá/Maceió/Cuiabá, tendo como beneficiário Almir Quintino, pago através da NPDO nº 4242 (doc. fls. 29) e Ordem Bancária nº 11.678 (doc. fls. 30), no valor de Cr$ 49.628,00;

e)
fatura nº 5796
(doc. fls. 20), tirada para o trecho Cuiabá/Natal/Cuiabá, tendo como beneficiário Odair Rodrigues, pago através da NPDO nº 4121 (doc. fls. 18) e Ordem Bancária nº 8.682 (doc. fls. 19), no valor de Cr$ 47.932,00; e, por fim,

f)
fatura nº 5797
(doc. fls. 24), tirada para o trecho Cuiabá/Vitória/Cuiabá, tendo como beneficiário TOMAS VASCONCELOS, pago através da NPDO nº 4121 (doc. fls. 18) e Ordem Bancária nº 8.682 (doc. fls. 19), no valor de Cr$ 35.810,00”
.

O valor da condenação acima indicado deverá ser acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir do evento danoso, qual seja, o desembolso dos valores pelo Estado de Mato Grosso.

Condeno, ainda, os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais.

Julgo improcedentes
os pedidos em relação ao requerido
Gaspar Jacobina Turíbio.

Inconformado, Valdecir Feltrin opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 108247991, págs. 01/07) que foi rejeitado (id. 108247994, págs. 01/02).

Contra essas decisões, Valdecir Feltrin e Roberto Akio Mizuuti interpuseram Recursos de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar as prejudiciais de prescrição e de cerceamento de defesa, levantadas pelos Recorrentes.

Da Prejudicial de Prescrição

O Recorrente, Roberto Akio Mizuuti, suscita a prejudicial de prescrição, argumentando que a ação foi proposta quando já havia ultrapassado 05 (cinco) anos dos fatos.

É sabido que, nos termos da decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 669.069/MG, submetido ao regime de repercussão geral, somente as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na LIA são imprescritíveis.

Nas ações de ressarcimento por danos causados ao erário não decorrentes de atos de improbidade administrativa, como é o caso dos autos, incide o prazo quinquenal, previsto no Decreto-Lei n. 20.910/1932 que se aplica às pretensões indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A Constituição da República estabelece a imprescritibilidade das ações visando ao ressarcimento ao erário em decorrência de ilícitos praticados.

2. O colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em sede de Repercussão Geral, já firmou duas teses acerca do mencionado dispositivo, tendo concluído ser imprescritíveis apenas as ações de ressarcimento ao erário decorrentes da prática de ilícito penal, bem como as fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei nº 8.429/92.

3. Aplica-se à ação civil pública que visa ao ressarcimento de dano decorrente de conduta praticada antes da vigência da LIA, o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/32.
(TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0527.16.001070-0/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6ª Câmara Cível, julgamento em 19/02/2019, publicação da súmula em 01/03/2019). (Destaquei).

In casu
, a ACP versa sobre pagamentos em duplicidade à empresa Tuiu-Tur Viagens e Turismo Ltda.,
referentes a passagens aéreas emitidas anteriormente.

Os pagamentos realizados pela Administração Pública Estadual ocorreram no período de 25/09/1990 a 23/10/1990 e a presente Ação Civil Pública foi proposta em 06/03/1995 (id. 152901697, pág. 18).

Desse modo, é evidente que não ocorreu a prescrição, posto que não decorreu mais de 05 (cinco) anos entre a data dos fatos e o ajuizamento da ação, visando ao ressarcimento ao erário estadual.

Diante disso, afasto a prejudicial de prescrição, suscitada por Roberto Akio Mizuuti.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

O Apelante, Valdecir Feltrin, defende a nulidade da sentença, ao fundamento de que ocorreu cerceamento de defesa, visto que não foi realizada a audiência de instrução.

Sabe-se que o Magistrado está autorizado a julgar, antecipadamente, a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC, art. 355, I).

Outrossim, o Juiz pode conhecer diretamente do pedido, se as provas produzidas são suficientes para formação de seu convencimento.

A propósito, perfilho um julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ART. 130 DO CPC –

NÃO OCORRÊNCIA.

REEXAME – PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – NÃO OCORRÊNCIA DE DESVIO DE CLIENTELA E CONFUSÃO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

(...).

2.
O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontrava-se devidamente instruído.

3.

(...). (AgRg no AREsp 649.845/SP, Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). (Negritei).

No caso dos autos, o Julgador singular entendeu que as provas existentes eram suficientes para o deslinde da controversa, que a prova testemunhal era inadequada, inútil ao deslinde da demanda.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que, de fato, a prova testemunhal pretendida pelo Apelante não contribuiria para o julgamento do feito, uma vez que era incontroverso nos autos que foram realizados os pagamentos em duplicidade à pessoa jurídica Tuiu-Tur Viagens e Turismo Ltda., por determinação do então Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, Valdecir Feltrin, atinentes a passagens aéreas anteriormente emitidas, com vistas a efetuar a quitação de suposto débito, oriundo da locação de veículos ao Estado de Mato Grosso.

A prova testemunhal, como salientado pelo Juízo
a quo
, era inútil, porque Valdecir Feltrin e os sócios da empresa Tuiu-Tur Viagens e Turismo Ltda., Oiran Ferreira Guitierrez e Roberto Akio Mizuuti, confirmaram nos seus depoimentos prestados ao Ministério Público Estadual que foram realizados pagamentos pelo Estado de Mato Grosso, atinentes a passagens áreas não utilizadas, para quitação de débito, referente à locação de veículos.

Ademais, a comprovação de que os serviços de locação de veículos foram prestados deveria ser por meio de documentos.

Por tais considerações, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa, levantada por Valdecir Feltrin.

Do Mérito

Colhe-se do caderno processual que os fatos ocorreram no ano de 1990 e o Ministério Público Estadual objetivou com a Ação Civil Pública, tão somente o ressarcimento do suposto dano ao erário estadual. Logo, é certo que não se aplica ao caso em questão a Lei n. 8.429/1992 que passou a viger em 02/06/1992.

Analisando os elementos de provas constantes dos autos, entendo que ficou devidamente comprovado o pagamento em duplicidade de passagens aéreas à empresa Tuiu-Tur Viagens e Turismo Ltda., conforme demonstram as ordens bancárias juntadas no id. 152901697, págs. 26, 40 e 59.

Aliás, o Recorrente Valdecir Feltrin, Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, à época dos fatos, confirmou, em seu depoimento prestado ao Ministério Público Estadual, a realização de tais pagamentos, justificando que foram realizados para quitar débito com a mencionada empresa, atinente à prestação de serviços de locação de veículos. Veja-se:

(...) que o declarante pretende esclarecer que por volta do mês de julho de 1990, após a edição da lei que proibia contratos de locação de veículos, recebeu cobrança da empresa Tuiu-Tur da locação realizada pelo Estado de três veículos utilizados na SEFAZ, no período imediatamente anterior à lei, o que fez com que autorizasse o pagamento de uma fatura de passagens não voadas, a título de indenização da empresa; que a cobrança foi realizada pelo Oiram; que pode esclarecer que as três vias de requisição de passagens eram extraídas de um bloco que ao final ficava guardado na SEFAZ. Que a partir de determinado momento passou a anular os espaços em branco das requisições, vez que, após sair do seu gabinete era preenchido com outros nomes e trechos; (...); (id. 152901698, págs. 19/20).

Da mesma forma, os sócios da empresa Tuiu-Tur, Oiran Ferreira Gutierrez e Roberto Akio Mizuuti, confirmaram a versão dada por Valdecir Feltrin,
in verbis
:

(...) que em determinada oportunidade o Vice Governador assumiu a direção do Estado e baixou uma portaria proibindo locações de veículos, criando embaraços à Empresa TUIU TOUR para o recebimento de atrasados, fato que motivou a emissão de faturas acompanhadas de cupons cujos dados não são reais e que representavam uma parte não utilizada de bilhetes de passagens anteriormente emitidas, cobradas e recebidas; Que o declarante não cuidava da parte administrativa, mas sim era representado pelo Sr. ROBERTO AKIO MITSUI, o qual por sua vez mantinha contatos com os senhores GASPAR e NIVALDO; Que ao ser apresentado uma fatura de n
o
5.165 e acompanhada de cupons “frios” e uma requisição de n
o
18.953, declarou que as assinaturas ali lançadas, do seu conhecimento, não são falsas como desconhece qualquer atividade nesse sentido; (...); (Oiran Ferreira Gutierrez - id. 152901698, págs. 20/21).

(...) Que o declarante afirma que as requisições indicadas, entre outras, não se referem propriamente a faturas “frias” mas a expediente utilizado para ressarcir a empresa do valor do crédito que tinha para com a SEFAZ em virtude de locações de Veículos; vez que em não havendo dotação orçamentária específica a SEFAZ utilizava a empresa Tuiu Tour para obter veículos para as suas atividades normais, a qual, por sua vez, locava das empresas especializadas nesse tipo de locação; Que a empresa Tuiu Tour recebia faturas descrevendo as especificações dos veículos entregues à SEFAZ; Que o procedimento de dava da seguinte forma: o declarante preenchia as requisições na SEFAZ, apesar de ser funcionário da Tuiu Tour, de forma a que os valores contidos nas requisições estivessem de acordo com os valores de débitos por motivo de locações existentes em favor da Tuiu Tour; Que em sequência colhia a assinatura do autorizador, o qual tinha conhecimento do realizado, assim, as assinaturas constantes das requisições que preencheu referente à emissão de passagens não voadas são reais e lançadas, em maioria, em sua presença; Que o declarante apenas se recorda que essa prática se deu no ano de 1990; (...); (Roberto Akio Mizuuti - id. 152901698, págs. 23/25).

As informações prestadas em sede extrajudicial foram ratificadas na contestação e na Apelação de Valdecir. Veja-se, respectivamente:

Vê-se, portanto, que a realização de pagamentos irregulares é incontestável.

Quanto à tese de inexistência de prejuízo, cumpre salientar que os Recorrente não obtiveram êxito em comprová-la, uma vez que não juntaram os contratos de locação, supostamente firmado entre o Estado de Mato Grosso e a empresa Tuiu-Tur Viagens e Turismo Ltda.

Com efeito, se inexistem provas de que houve a prestação dos serviços de locação de veículos, bem assim a realização de procedimento licitatório, é manifesta a ocorrência de dano ao erário estadual.

Frise-se que Valdecir Feltrin, então Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso e Roberto Akio Mizuuti, sócio da empresa beneficiada com a irregularidade, tinham pleno conhecimento da fraude e da vedação legal de contratação de serviços de locação de veículos pelo Estado.

Valdecir Feltrin, por ser o ordenador de despesa, não poderia ter autorizado o pagamento de bilhetes em duplicidade, pois tinha conhecimento de que a Administração Pública deve agir de acordo com a lei.

Nessa quadra, tenho que os Recorrentes, de fato, contribuíram para que houvesse prejuízo ao erário e, portanto, devem ser responsabilizados pelo seu ressarcimento.

Enfatizo que, em vista de o Apelante, Roberto Akio Mizuuti, estar representado pela Defensoria Pública Estadual, deve ser afastada a sua condenação ao pagamento das custas processuais.

Diante de tais considerações, entendo que somente o Apelo, interposto por Roberto Akio Mizuuti deve ser parcialmente provido.

Forte nessas razões,
AFASTO
as prejudiciais de prescrição e de cerceamento de defesa, levantadas pelos Recorrentes e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por Valdecir Feltrin e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação, manejada por Roberto Akio Mizuuti, tão somente para excluir da sentença a condenação ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023